Tribunal: STF
Processo: HC 197610
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Embriaguez ao volante. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado Leonardo Vitor Tieghi e outros em favor de William Rodrigo Lopes contra decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do AREsp 1.806.997/SP (evento 7, fls. 29-31).
    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além da suspensão da habilitação para dirigir por igual período, pela prática do crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (evento 5, fls. 31-5). Concedido o direito de recorrer em liberdade.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 284/STF e Súmula 7/STJ.
    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos.
    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’.
    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. A propósito: 
    (…).
    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial”. 
    No presente writ, os impetrantes alegam, em síntese, que o paciente está iminência de sofrer constrangimento ilegal sem justa causa por ato da autoridade coatora “por não conhecer do agravo em recurso especial, pela não fixação do regime aberto, ressalte-se que, nessa oportunidade, o paciente demonstra sua condição pessoal, a qual se enquadra nos grupos de risco de vulnerabilidade frente à pandemia do novo coronavírus, o mesmo é portador de diabetes melitus, sendo dependente de insulina, fazendo jus à prisão domiciliar”. Apontam a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e o Provimento nº 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura. Informam que o Superior Tribunal de Justiça concedeu liminarmente habeas corpus para impedir a execução provisória da pena. Sustentam a possibilidade de fixação de regime mais brando, bem como de conversão da reprimenda em restritiva de direitos. Requerem, em medida liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar, ou regime aberto domiciliar, independente do trânsito em julgado da ação penal.
    É o relatório. 
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki ‘o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF’ (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de habeas corpus supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 
    De resto, o agravo em recurso especial não foi conhecido – mantida a decisão de inadmissibilidade da Corte local - sob o fundamento de ausência de impugnação específica da decisão recorrida (art. 932, III, CPC de 2015; art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ; e Súmula 182 do STJ).
    Presente essa regra de julgamento, este Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso especial. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. 
    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto). 
    Nesse prisma, 'não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli,; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello,). No mesmo sentido, ‘É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes’ (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    Por fim, registro que a matéria de fundo impugnada neste writ não foi debatida no ato apontado como coator. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria. 
    Anoto, ainda, que “o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso” (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020).
    Ademais, conforme consta nos autos, foi concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Verifico que o recurso especial ainda não transitou em julgado.
    Nesse contexto, descabe a invocação da Recomendação 62 do CNJ para alcançar o benefício da prisão domiciliar. Não está comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do Paciente e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 
    A Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora